Tribunal: TJPA
Processo: 0800164-15.2019.8.14.0061
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0800164-15.2019.8.14.0061

RECORRENTE: SADRAQUE NEVES DA SILVA, SALATIEL CARVALHO DOS SANTOS, SAMUEL SANTOS DE LIMA, SANDERLEY TRINDADE PEREIRA, THAYSSA EMILY MENEZES SOARES, THIAGO FERREIRA DE ALBUQUERQUE, THIAGO MAIA DA SILVA, WANDRESON LEANDRO DOS SANTOS BEZERRA, WELLIGTON DA LUZ GONCALVES, WEMERSON MIRANDA DE MENEZES

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL
, COM BASE NO ART. 1.030, I, “a”, DO CPC. CONCURSO PÚBLICO (PMPA – EDITAL Nº 001/2016/CFP/PMPA). CLÁUSULA DE BARREIRA E NOTA DE CORTE. CANDIDATOS NÃO CLASSIFICADOS PARA A 2ª ETAPA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO PROSSEGUIMENTO. PRETENSÃO RECURSAL FUNDADA EM PRETERIÇÃO POR CONVOCAÇÕES “EXTRAEDITALÍCIAS” E EM VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, §1º, VI, E 1.035, §3º, I, DO CPC. ACÓRDÃO IMPUGNADO NO REsp EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO DO STF (TEMAS 376, 161 E 784). AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. O recurso. Agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC) interposto contra decisão monocrática da
Vice Presidência
que negou seguimento ao recurso especial, por juízo de conformidade com precedentes do STF (art. 1.030, I, “a”, do CPC). (Processo nº 0800164-15.2019.8.14.0061).

2. Decisões anteriores. Na via ordinária, a 1ª Turma de Direito Público negou provimento ao apelo dos autores, assentando que não alcançaram a nota de corte e não foram classificados para a 2ª etapa, sendo inviável a revisão retroativa da cláusula de barreira por suposto surgimento de vagas; e deu parcial provimento à apelação do Estado apenas para fixar honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade pela gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a decisão agravada que negou seguimento ao recurso especial, por entender que o acórdão impugnado no REsp está em conformidade com a orientação do STF sobre cláusula de barreira e direito subjetivo à nomeação/convocação em concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4. O acórdão impugnado no REsp assentou, com base no edital, a existência de cláusula de barreira e a eliminação dos candidatos não convocados para a 2ª etapa, bem como consignou que os autores não atingiram a nota de corte, motivo pelo qual não foram classificados para prosseguir no certame.

5. À luz do STF, é constitucional a cláusula de barreira prevista em edital para selecionar os candidatos
mais bem
classificados para avançar nas fases do concurso (Tema 376). Além disso, o surgimento de novas vagas não gera automaticamente direito à nomeação/convocação de aprovados fora do número de vagas, salvo preterição arbitrária e imotivada demonstrada de forma cabal (Tema 784), não configurada no caso, especialmente diante da eliminação pela regra objetiva do edital (nota de corte/cláusula de barreira).

6. A alegação de violação ao art. 489 do CPC não prospera, pois o acórdão impugnado enfrentou a preliminar de nulidade e analisou o mérito com fundamentação explícita (itens do edital, cláusula de barreira, nota de corte e razão de decidir), inexistindo negativa de prestação jurisdicional. Do mesmo modo, a invocação do art. 1.035, §3º, I, do CPC não afasta o fundamento determinante da decisão agravada, pois a controvérsia foi resolvida a partir das premissas editalícias e da orientação do STF aplicável, não se evidenciando violação direta de lei federal apta a justificar o processamento do recurso especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Agravo interno conhecido e não provido, mantendo-se a decisão agravada que negou seguimento ao recurso especial.

Tese de julgamento
:

Mantém-se o juízo de conformidade que negou seguimento ao recurso especial, por estar o acórdão impugnado em consonância com a orientação do STF quanto (i) à constitucionalidade da cláusula de barreira (Tema 376) e (
ii
) à inexistência de direito subjetivo à nomeação/convocação fora das hipóteses excepcionais de preterição arbitrária (Tema 784), consideradas as premissas fáticas do caso (eliminação por nota de corte/cláusula de barreira).

Temas citados:

Tema 376/STF – É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos
mais

bem
classificados para prosseguir no certame.

Tema 161/STF – O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação.

Tema 784/STF – O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso, durante a validade do certame anterior, não gera automaticamente direito à nomeação de aprovados fora das vagas, ressalvadas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada, a ser demonstrada cabalmente pelo candidato.

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 1.030, I, “a”, e §2º; 489, §1º, VI; 1.035, §3º, I.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 635.739 (Tema 376); STF, RE 598.099 (Tema 161); STF, RE 837.311 (Tema 784); STF, AgR no RMS 36.544/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
13ª
Sessão Ordinária
Virtual
do Tribunal Pleno (
8 a 15 de abril de 2026
), por unanimidade,
conhecer
e negar provimento ao
agravo interno
,
no
s termos do voto do Relator - Desembargador Vice-Presidente Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (ID
29791230
)
,
interposto contra a decisão proferida pela Vice-Presidência
(
ID

29153144
)
, que
negou seguimento ao recurso
e
speci
a
l
por es
ta
r
o acórdão recorrido em conformidade com
as

teses dos
Temas
161 e 784 do STF:

Tema 161/STF
- O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação.

Tema 784/STF
- O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

Por sua vez, o
acórdão recorrido no Resp, proferido pel
a
1ª Turma de direito Público
e sob a relatoria da
Desa. Célia Pinheiro
, foi assim e
mentado: (ID
19168842
):

“
RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO. POLÍCIA MILITAR. PRETENSÃO DE CONVOCAÇÃO PARA AS DEMAIS ETAPAS. IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. MODIFICAÇÃO RETROATIVA DA CLÁUSULA DE BARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STF. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À CONVOCAÇÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NA TESE RELATIVA AO TEMA 784 DO STF. PRETENSÃO RECURSAL DO ESTADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA AFASTADA. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DOS AUTORES DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE.

1. Os autores ajuizaram ação ordinária, objetivando: 1) a convocação para as demais fases do Concurso para Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará, referente ao Edital nº. 001/2016/CFP/PMPA; 2) a proibição de realização de novo concurso público para provimento de vagas efetivas nos quadros da PMPA, durante a vigência do referido certame, para que fossem convocados os “candidatos aprovados e não classificados”.

2. Na apreciação do mérito da demanda, o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados na peça vestibular, condenando os demandantes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa.

3. Embora os autores tenham atingido o percentual mínimo na 1ª etapa (72 pontos), não alcançaram a chamada “nota de corte”, ou seja, a pontuação igual à do último classificado para a segunda etapa. As notas dos últimos classificados para a 2ª etapa foram de 78 (setenta e oito) pontos para as mulheres e de 76 (setenta e seis) pontos para os homens, conforme se observa pelo resultado publicado por meio do Edital nº. 008/CFP/PMPA, de 13 de setembro de 2016 (ID 16349601). A lista juntada no ID 16349614, p. 4-101, demonstra que os recorrentes não atingiram as referidas pontuações, razão pela qual não foram classificados para a 2ª etapa.

4. O eventual surgimento de novas vagas durante o prazo de vigência do concurso não pode produzir efeitos retroativos para ensejar um novo cálculo na cláusula de barreira, de modo a ampliar o número de candidatos que seria convocado para a 2ª fase do certame. Precedente do STF. Os demandantes somente teriam direito subjetivo à convocação se estivessem enquadrados em uma das hipóteses elencadas na tese de repercussão geral relativa ao Tema 784 do STF (RE 837311). Assim, a pretensão recursal dos autores deve ser rejeitada.

5. O valor da causa foi fixado em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Por óbvio, a expressão monetária em questão não pode ser considerada muito baixa, tampouco irrisória. Logo, a apreciação equitativa deve ser afastada, sendo necessário observar o precedente qualificado consubstanciado no Recurso Especial 1850512/SP, no qual foi fixada a Tese relativa ao Tema 1076 do STJ. Honorários de sucumbência fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

6. Na sentença, o Juízo de origem rejeitou a impugnação à gratuidade judiciária e concedeu tal benefício aos demandantes. Por conseguinte, o pagamento dos honorários de sucumbência fica sob a condição suspensiva prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

7. Recursos conhecidos. Apelo dos autores desprovido. Apelação do Estado parcialmente provida. Sentença modificada apenas quanto aos honorários de sucumbência.”

FUNDAMENTOS DO AGRAVO INTERNO

Alega-se, em síntese,
a ocorrência de preterição arbitrária (convocações
extraeditalícias
), violação aos arts. 489, §1º, VI, e 1.035, §3º, I, do CPC, bem como divergência jurisprudencial, requerendo o processamento do recurso especial.

F
oram apresentadas contrarrazões
(
ID
31092724)
.

É o relatório.

VOTO

O agravo interno é o recurso adequado para enfrentar decisão de negativa de seguimento a recurso especial com base no art. 1.030, I, do CPC, ou seja, diante da aplicação da sistemática da repercussão geral, de modo que, sendo tempestivo e a parte
beneficiária da justiça gratuita
, tenho que não há motivos para não conhecer do agravo interno.

Sem questões preliminares, sigo à análise do mérito.

Conforme se ob
serva
alhures, o acórdão impugnado no REsp fixou, com base no edital e nos elementos dos autos, que: (i) havia cláusula de barreira, com eliminação automática e ausência de classificação para quem não fosse convocado à 2ª etapa; (ii) os autores não alcançaram a nota de corte, razão pela qual não foram classificados para a etapa subsequente; e (iii) o eventual surgimento de vagas não autoriza recalcular retroativamente a barreira para reinserir candidatos eliminados.

Ressalte-se, ainda, que o próprio acórdão impugnado no REsp
apoiou-se
na orientação do STF acerca da constitucionalidade das cláusulas de barreira (Tema 376), segundo a qual é legítimo o afunilamento do certame para permitir o prosseguimento apenas dos candidatos mais bem classificados, o que reforça a correção da decisão agravada.

Diante dessas premissas, concluiu-se pela inexistência de direito subjetivo à pretendida convocação/prosseguimento, em linha com a orientação do STF.

No agravo, os recorrentes reiteram a tese de preterição por convocações “
extraeditalícias
”, mas não demonstram erro no fundamento determinante que sustentou a decisão agravada: a solução adotada decorre da eliminação pela cláusula de barreira (nota de corte) e da impossibilidade de “revisão retroativa” desse critério para reabrir fase do certame.

Também não procede a alegada violação ao art. 489, §1º, do CPC. O acórdão impugnado no REsp enfrentou a preliminar de nulidade e examinou o mérito com fundamentação explícita (itens do edital, nota de corte, cláusula de barreira e razão de decidir), o que afasta negativa de prestação jurisdicional.

E q
uanto ao art. 1.035, §3º, I, do CPC, a invocação não altera o fundamento da decisão agravada, pois o acórdão impugnado resolveu a controvérsia a partir das premissas editalícias e do entendimento do STF sobre a matéria, não se evidenciando violação direta apta a justificar o processamento do Recurso Especial.

Diante do exposto,

voto pelo

desprovimento do a
gravo interno,

mantendo integralmente a decisão
agravada
.

Advirto
, ainda,
que a reiteração de recursos com alegações que não acrescentem elementos novos ou relevantes à controvérsia, limitando-se à reprodução de fundamentos já enfrentados de forma exaustiva, poderá ensejar a aplicação de penalidade por litigância de má-fé, nos termos da legislação processual vigente.

Data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 16/04/2026